Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO INDICADO NO RESPECTIVO CONTRATO. AR DEVOLVIDO COM RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
3. Para a constituição do devedor em mora é necessário que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato e recebida pessoalmente ou por terceiro.
4. No particular, reputa-se válida para constituir o devedor em mora a notificação extrajudicial direcionada ao endereço constante no contrato celebrado entre as partes e recebida por terceiro. Diante disso, deve ser dada continuidade ao processamento da ação de busca e apreensão na origem.
5. Precedentes: Acórdão 1733260, 07007461520238079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1100098, 07135367520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/201; etc.
6. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.